Tribunal: TJSP
Processo: 2135232-81.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O INGRESSO DA EMPRESA ESTIPULANTE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, COMO LITISCONSORTE ASSISTENCIAL DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE MANUTENÇÃO DO APOSENTADO NO CONTRATO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PLANO DE SAÚDE PRECEDENTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.